Tribunal: TJSP
Processo: 2214322-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO – AUSENTE RESPALDO LEGAL PARA MANEJO DA VIA ELEITA COM ESCOPO DE COMBATER PRONUNCIAMENTO COLEGIADO, AVULTA NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO, "IN CASU", DE SUA IMPROPRIEDADE – EXEGESE DOS ARTIGOS 1.021, DO CPC, E 253, "CAPUT", DO RITJSP – INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO SOB MOLDURA PROCESSUAL QUE LHE DEVERIA TER SIDO IMPRIMIDA, POIS, INEXISTINDO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO – AUSENTE RESPALDO LEGAL PARA MANEJO DA VIA ELEITA COM ESCOPO DE COMBATER PRONUNCIAMENTO COLEGIADO, AVULTA NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO, "IN CASU", DE SUA IMPROPRIEDADE – EXEGESE DOS ARTIGOS 1.021, DO CPC, E 253, "CAPUT", DO RITJSP – INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO SOB MOLDURA PROCESSUAL QUE LHE DEVERIA TER SIDO IMPRIMIDA, POIS, INEXISTINDO DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE MEIO DE IMPUGNAÇÃO CORRETO, É MANIFESTO QUE ESCOLHA DE INSTRUMENTO IMPRÓPRIO PARA TRADUZIR INCONFORMIDADE VENTILADA CONSTITUI INESCUSÁVEL E CRASSO EQUÍVOCO, CIRCUNSTÂNCIA QUE REPELE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.